Tribunal: TJMT
Processo: 1013447-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013447-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, na qual se alegava a prescrição do direito do banco de executar cédula de crédito industrial. A agravante sustenta que houve inércia processual entre a sentença homologatória dos cálculos na ação revisional e o pedido de conversão da busca e apreensão em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a conversão da ação de busca e apreensão em execução, após a suspensão do processo por ação revisional, estaria atingida pela prescrição, diante do tempo transcorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação de busca e apreensão em 1999 interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, V, do Código Civil, com efeitos retroativos à data da propositura.

A conversão da busca e apreensão em execução constitui faculdade processual e não nova demanda, mantendo-se os efeitos interruptivos da ação originária.

A agravante já teve reconhecida a ausência de prescrição em ação declaratória sobre o mesmo título e partes, o que reforça a inexistência de prescrição no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação de busca e apreensão interrompe o prazo prescricional para posterior execução da mesma cédula de crédito
.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução não reinicia o prazo prescricional, mantendo-se os efeitos da interrupção anterior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013447-84.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega que o agravado ajuizou ação de busca e apreensão em 1999, que foi sobrestada em 2000 em razão de uma revisional proposta por ela, a qual transitou em julgado em 15-04-2010, e os cálculos homologados em 14-06-2016.

Afirma que, apesar disso, o agravado permaneceu inerte até 10-11-2022, quando, após mais de seis anos, requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva.

Argumenta que de acordo com o art. 202, V, do Código Civil, a prescrição reiniciou com a prolação da sentença líquida (14-06-2016), portanto, mesmo que de adote o prazo prescricional mais amplo (cinco anos), a pretensão executiva prescreveu em 14-06-2021.

Pontua que o pedido de conversão de busca e apreensão em execução só foi feito em 10-11-2022.

Efeito suspensivo indeferido
(id 283364370).

Contraminuta apresentada

(id 288628879).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora agravado, propôs em 07/12/1999 a Ação de Busca e Apreensão de diversas máquinas dadas em garantia de alienação fiduciária à Cédula de Crédito Bancário n. 95/00079-8
(id 87291734 - Pág. 16, 1o grau)
.

Em 20/03/2000 foi determinada a suspensão daquela Ação até o julgamento final da Ação Revisional proposta pelo ora agravante (id 87295309 - Pág. 23, 1o grau)
.

Em 06/07/2007 a ré informou que a Revisional foi julgada parcialmente procedente e pediu a manutenção da ordem de suspensão até o trânsito em julgado, o que foi acolhido em 29/01/2008 (
id 87299148 - Pág. 35, 1o grau
).

Apenas em 2020 o autor foi intimado a requerer o que entendia de direito e a se pronunciar sobre eventual prescrição intercorrente. Em
22.04.2020 foi proferida sentença de extinção
, à qual foi interposta Apelação pelo Banco, provida em
28/09/2022, para anular a sentença, ante a impossibilidade de aplicação d
aquele
instituto ao processo em fase de conhecimento. Confira-se a ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CONHECIMENTO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SITUAÇÃO RELACIONADA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARALIZAÇÃO DO PROCESSO – SITUAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ PREJUDICADO.

A prescrição intercorrente está prevista

no art. 924, V, do CPC, e se aplica à Execução e ao Cumprimento de Sentença. Portanto, não pode ser arguida em Ação de Busca e Apreensão ainda em fase de conhecimento.

Tratando a espécie de ação de busca e apreensão movida pelo proprietário fiduciário contra a devedora fiduciante, com base no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes e adjeto à cédula de crédito industrial, e não de ação de execução da própria cédula de crédito industrial, inaplicável a prescrição suscitada pela devedora (REsp n. 805.928/MG).

(N.U 0002839-49.1999.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2022,
Publicado
no DJE 29/09/2022)

Com o retorno dos autos em outubro de 2022, o agravado pediu pela conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução por Título Extrajudicial em 10/11/2022, o que foi deferido.

Em 30/10/2024 a agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando a prescrição do título, o que foi rejeitado.

A cédula sub judice, trata-se de crédito industrial (no 95/00079-8) com vencimento para 15.05.2003 e conforme determinam o art. 5o da Lei n. 6.840/1980 e o art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969, aplica-se a ela o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-Lei n. 57.663/66). Portanto a pretensão
executiva
do credor em tese estaria prescrita em 2006.

Como em 1999 houve a cobrança judicial da dívida com o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão posteriormente convertida em Execução de Título Extrajudicial em 2023 (no0002839-49.1999.8.11.0002), não há falar em prescrição, ante a leitura do inciso V do art. 202 do CC:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

V -
por
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Controvérsia em torno da existência ou não de interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação de cobrança, em virtude da anterior ação de busca e apreensão para consolidação da propriedade fiduciária prestada em garantia de cédula de crédito industrial.

2. Consoante o conteúdo normativo inserto no art. 202, V, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre "por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor".

3.
O ajuizamento da ação de busca e apreensão interrompe a prescrição da ação de cobrança, cujo objeto era a mesma cédula de crédito industrial da presente demanda.

4. A impossibilidade de aferição das datas exatas em que o prazo prescricional foi interrompido e reiniciado impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para renovação do julgamento do recurso de apelação. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS
DAFUNDAMENTAÇÃO.(
REsp n. 1.869.862/BA, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRAZO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, em razão da cobrança indevida de valores, submete-se ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do Código Civil de 1916 e trienal na vigência do Código Civil de 2002.

Precedentes.

2. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes.

3.
Na hipótese, considerando a sentença em anterior ação de obrigação de fazer, proferida em 19/set/2017, e esta ação, ajuizada em 11/
jul
/2019, é inequívoco não estar fulminada pela prescrição a pretensão de repetição de indébito, perseguida no presente feito.

4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.843.234/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 202, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos
arts
. 458 e 535 do CPC anterior.

2.
Conforme a regra do art. 202, inciso V, parágrafo único, do Código Civil, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor interrompe a prescrição, que voltará a ser contada somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu.

3.
O ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.(
REsp n. 1.135.682/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Importante ressaltar que a suspensão da Busca e Apreensão em razão da Ação Revisional não altera o fato de que o débito já estava sendo cobrado em juízo e a prescrição interrompida
em decorrência desse fato
.

Ademais, deve-se considerar que a própria conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, representa mera faculdade processual do credor, e não nova ação, mantendo-se o efeito interruptivo original da prescrição ocorrida em 1999.

Destaca-se ainda que a agravante ajuizou Ação Declaratória de Prescrição (no 1013665-82.2020.8.11.0002), inicialmente julgada procedente,
cuja sentença foi reformada em Apelação e que se refere à
situação idêntica envolvendo as mesmas partes e o mesmo título (Cédula de Crédito Industrial n.o 95/00079-8),
ocasião em que
igualmente se reconheceu a impossibilidade de se reconhecer a prescrição.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025